Tribunal: STJ
Processo: 1015629-14.2023.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2139619 - MT (2024/0148026-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: NATAL APARECIDO DELIBERALLI
RECORRENTE
: JUSSARA MARIA GRAPIGLIA
RECORRENTE
: DIVINO DE LIBERALI
RECORRENTE
: NEUZA VITALIANO DE LIBERALI
RECORRENTE
: AUREO DELIBERALLI
RECORRENTE
: MARIA APARECIDA SECUNDES DELIBERALLI
ADVOGADO
: ABEL SGUAREZI - MT008347O
RECORRIDO
: AGDA CRISTIANE PACOLA
ADVOGADOS
: HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - MT012867
MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - MT014560
RECORRIDO
: GUILHERME PACOLA NETO
ADVOGADOS
: HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - MT012867
MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - MT014560
RECORRIDO
: MARIA LAISE PACOLA
ADVOGADOS
: HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - MT012867
MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - MT014560
RECORRIDO
: SUELY PEREIRA DE SOUZA PACOLLA
RECORRIDO
: ELIZANGELA MONTEIRO REIS E SILVA MOIMAZ
RECORRIDO
: LUCIANO MONTEIRO REIS E SILVA
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES - MT004659
JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - MT004700
ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - MT008233
DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - MT015159
RECORRIDO
: JOSE ANTONIO PACOLLA - ESPÓLIO
RECORRIDO
: ELIZABETH REGINA PACOLA
RECORRIDO
: LINDALVA DAS GRACAS MONTEIRO PACOLLA
ADVOGADO
: GAMALHER CORRÊA JUNIOR - SP162749
RECORRIDO
: ROBSON MONTEIRO REIS E SILVA - ESPÓLIO
RECORRIDO
: A R E S Z (MENOR)
REPR. POR
: O R R Z
ADVOGADOS
: WILBER NORIO OHARA - MT008261
LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - MT016694S
INTERES.
: ALICE DE MELO PACOLLA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL E DE
DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO
OCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
Documento eletrônico VDA52808198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:52:03
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: a13ed8b2-85ea-4694-b31a-2a6edf900a1e

2. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. No caso concreto, a conclusão de que o depósito deve ocorrer pelas vias próprias
observa o disposto no
do CPC, segundo o qual: "O juiz decidirá todas as
art. 612
questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só
remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas".
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos
01/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52808198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:52:03
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: a13ed8b2-85ea-4694-b31a-2a6edf900a1e

RECURSO ESPECIAL No 2139619 - MT (2024/0148026-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: NATAL APARECIDO DELIBERALLI
RECORRENTE
: JUSSARA MARIA GRAPIGLIA
RECORRENTE
: DIVINO DE LIBERALI
RECORRENTE
: NEUZA VITALIANO DE LIBERALI
RECORRENTE
: AUREO DELIBERALLI
RECORRENTE
: MARIA APARECIDA SECUNDES DELIBERALLI
ADVOGADO
: ABEL SGUAREZI - MT008347O
RECORRIDO
: AGDA CRISTIANE PACOLA
ADVOGADOS
: HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - MT012867
MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - MT014560
RECORRIDO
: GUILHERME PACOLA NETO
ADVOGADOS
: HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - MT012867
MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - MT014560
RECORRIDO
: MARIA LAISE PACOLA
ADVOGADOS
: HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - MT012867
MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - MT014560
RECORRIDO
: SUELY PEREIRA DE SOUZA PACOLLA
RECORRIDO
: ELIZANGELA MONTEIRO REIS E SILVA MOIMAZ
RECORRIDO
: LUCIANO MONTEIRO REIS E SILVA
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES - MT004659
JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - MT004700
ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - MT008233
DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - MT015159
RECORRIDO
: JOSE ANTONIO PACOLLA - ESPÓLIO
RECORRIDO
: ELIZABETH REGINA PACOLA
RECORRIDO
: LINDALVA DAS GRACAS MONTEIRO PACOLLA
ADVOGADO
: GAMALHER CORRÊA JUNIOR - SP162749
RECORRIDO
: ROBSON MONTEIRO REIS E SILVA - ESPÓLIO
RECORRIDO
: A R E S Z (MENOR)
REPR. POR
: O R R Z
ADVOGADOS
: WILBER NORIO OHARA - MT008261
LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - MT016694S
INTERES.
: ALICE DE MELO PACOLLA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL E DE
DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO
OCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
Documento eletrônico VDA52573666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:24
Código de Controle do Documento: a3205eb7-28c2-4374-9a5f-fbfe73eb205d

2. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. No caso concreto, a conclusão de que o depósito deve ocorrer pelas vias próprias
observa o disposto no
do CPC, segundo o qual: "O juiz decidirá todas as
art. 612
questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só
remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas".
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por N.A.D., J.M.G., D.L., N.V.L., A.D.,
e M.A.S.D. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que, nos autos do inventário de A.P., manteve decisão que indeferiu o pedido de
depósito judicial de quinhões correspondentes ao herdeiro E.R.P. e ao espólio de R.M.R.
S., herdeiro falecido, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO CONCLUÍDO – NEGÓCIO JURÍDICO
CELEBRADO ENTRE TERCEIRO ADQUIRENTE E O AGORA DE CUJUS –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – SALDO DEVEDOR ENGLOBADO NO
ESPÓLIO – TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO PARA ALGUNS
HERDEIROS – ÓBITO E RECUSA DE RECEBIMENTO – PEDIDO DE DEPÓSITO
JUDICIAL E DE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO – JURISDIÇÃO ENCERRADA –
DISCUSSÃO CONTRATUAL – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE
DE REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Concluído o Inventário, deve ser feito apenas o levantamento dos bens indicados no
formal de partilha, o que impede o depósito judicial para a quitação de negócio
jurídico que tem por objeto imóvel que pertencia ao agora de cujus, uma vez que já
encerrada a jurisdição nestes autos. Eventual discussão contratual deve ocorrer nas
vias ordinárias.

Em síntese, os recorrentes, enquanto adquirentes de um imóvel que pertencia
ao espólio de A.P., buscam autorização para o depósito judicial dos valores
correspondentes aos quinhões dos herdeiros, argumentando que a recusa de E.R.P. e o
falecimento de R.M.R.S. impossibilitaram o cumprimento da sentença homologatória da
partilha, que previa o pagamento nos autos do inventário, de modo a violar a coisa
julgada.
Alegam que o acórdão recorrido violou o
e o
art. 1.022, inciso II,
art. 502,
ambos do Código de Processo Civil, ao deixar de enfrentar pontos fundamentais, como a
competência do juízo do inventário para determinar a baixa de averbação de quitação e
ao desconsiderar a coisa julgada que homologou o depósito judicial como forma de
quitação das obrigações do espólio.
Sustentam que a decisão viola a coisa julgada ao transferir aos herdeiros,
individualmente, as obrigações que deveriam ser cumpridas pelo espólio.
Documento eletrônico VDA52573666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:24
Código de Controle do Documento: a3205eb7-28c2-4374-9a5f-fbfe73eb205d

Contrarrazões apresentadas pelo espólio de R.M.R.S., que, em preliminar,
sustentou o não conhecimento do recurso especial com base na Súmula 7 do STJ. No
mérito, argumentou que o inventário de A.P. já se encontra encerrado, com sentença
homologatória transitada em julgado, sendo inviável sua reabertura para discutir
pendências contratuais entre herdeiros e terceiros. Alegou que eventual depósito judicial
deve ser realizado no inventário de R.M.R.S., instância em que os direitos creditórios dos
herdeiros podem ser individualizados e homologados judicialmente. Ressaltou, ainda,
que não há objeção ao recebimento dos valores, mas sim à forma como os recorrentes
pretendem resolver a questão, fora do procedimento adequado.
Contrarrazões apresentadas por E.R.P., que, em preliminar, suscitou o não
conhecimento do recurso especial com fundamento na Súmula 7 do STJ. No mérito,
argumentou que os recorrentes não possuem mais direitos relacionados ao inventário de
A.P., que já foi extinto por sentença transitada em julgado, sendo inadequado utilizá-lo
para resolver pendências que devem ser discutidas em ação própria. Ademais, destacou
a existência de um contrato de comodato celebrado posteriormente ao compromisso de
compra e venda, indicando que os recorrentes deixaram de ser compromissários
compradores, passando a figurar como meros comodatários, fato que não foi informado
ao juízo do inventário. Alegou, por fim, que, ainda que houvesse direito ao depósito
judicial, seria necessário instaurar procedimento de ampla cognição para discutir a
validade dos contratos, não sendo cabível qualquer decisão no âmbito do inventário já
encerrado.
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento parcial do feito, em
parecer assim ementado (fls. 640-641):

RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, II, DO
ARGUMENTO RELEVANTE. NÃO ENFRENTAMENTO. OMISSÃO
CPC/2015.
CONFIGURADA. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL.
1. Há ofensa ao artigo 1.022, II, do
quando o tribunal de origem deixa de
CPC/2015,
examinar questões relevantes que poderiam, em tese, levar o julgamento a resultado
diverso.
2. Na espécie, ao julgar o agravo de instrumento e os embargos declaratórios
formulados pelos recorrentes, o juízo local não enfrentou relevante tese recursal
sustentada, qual seja, o argumento “referente à competência de outro Juízo em
determinar a baixa da averbação AV-03/.14.171 na matrícula no 14.171 do CRI de
Porto dos Gaúchos/MT, para constar a quitação de todos os valores devidos, eis que
formalizada através de ordem judicial emanada do Juízo do Inventário n.o 0039576-
06.2014.8.11.0041 (autos de origem).” (e-STJ, fl. 556).
3. Parecer pelo provimento parcial do recurso especial.

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52573666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:24
Código de Controle do Documento: a3205eb7-28c2-4374-9a5f-fbfe73eb205d

Cuidou-se, na origem, de agravo de instrumento interposto por N.A.D., J.M.G.,
D.L., N.V.L., A.D. e M.A.S.D. contra decisão proferida nos autos do inventário de A.P.,
que indeferiu o pedido de depósito judicial de valores relativos aos quinhões de E.R.P.,
herdeira que recusou o recebimento, e de R.M.R.S., herdeiro falecido.
Os recorrentes, adquirentes da Fazenda Santo Antônio, celebraram com o de
cujus, ainda em vida, um compromisso de compra e venda de imóvel, sendo o saldo
remanescente incluído no inventário, conforme sentença homologatória de partilha.
Na decisão agravada, o juízo de primeira instância entendeu que o inventário
não seria o meio processual adequado para resolver controvérsias contratuais, como a
recusa ao recebimento de valores ou a regularização registral do imóvel, determinando
que tais questões fossem levadas às vias ordinárias.
Interposto agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que o inventário, já
encerrado com sentença transitada em julgado, não pode ser reaberto para discutir
contratos de compra e venda envolvendo terceiros e herdeiros, recomendando que
eventuais litígios fossem resolvidos por meio de ação própria.
Transcrevo, abaixo, os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido
(fls. 471-472):

Buscam autorização para depositar em juízo as parcelas alusivas aos quinhões dos
herdeiros E.R.P. e R.M.R.S. (herdeiro de L.G.M.P.), sob o argumento de que a
primeira se recusa a receber o montante e o segundo foi a óbito.
Em
os recorrentes celebraram com A.P. (agora já falecido) o Instrumento
06/06/2011,
Particular de Compra e Venda da Fazenda Santo Antônio Cimasa, com 5.390ha,
matrícula n. 12.335 (atualmente n. 14.171), do CRI de Porto dos Gaúchos-MT, pelo
valor de R$ 27.000.000,00, a serem pagos de forma parcelada (ID. 118016301 –
autos de origem).
Contudo, o vendedor faleceu em
antes do adimplemento da obrigação.
22/08/2014,
Por esse motivo, a quantia remanescente (R$ 10.900.000,00) passou a integrar o
espólio na condição de crédito do inventariado.
O espólio de J.A.P. e os herdeiros A.C.P. (à época inventariante), G.P.N., M.L.P. e E.
R.P. ingressaram com a Medida Cautelar de Arrolamento de Bens n. 42976-
28.2014.8.11.0041 contra L.G.M.P. (viúva e herdeira testamentária). Nessa medida,
durante audiência de conciliação realizada em
foi firmado acordo sobre a
25/03/2015,
divisão do patrimônio, incluindo o objeto tratado na ação de inventário, o qual foi
posteriormente ratificado por outros dois herdeiros necessários (S.P.S.P. e J.A.P.).
Com isso, as demandas foram sentenciadas em conjunto, com homologação
da partilha e consequente expedição do formal, condicionado à quitação dos
impostos devidos e das custas processuais. Para adimplemento dessa
condição, ficou estabelecido que os créditos referentes às vendas das áreas
rurais deveriam ser pagos mediante depósito judicial (ID. 117805941, fls. 37,
autos de origem).
No AI n. 155669/2015 foi concedido alvará judicial para autorizar a inventariante a
outorgar a Escritura Pública definitiva para transmissão da propriedade.
Documento eletrônico VDA52573666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:24
Código de Controle do Documento: a3205eb7-28c2-4374-9a5f-fbfe73eb205d

Após o adimplemento dos tributos devidos, foi expedido o formal de partilha (ID.
117805971, fls. 120 – autos de origem).
Como visto, o depósito em juízo do saldo devedor foi determinado apenas para
assegurar a quitação dos débitos judiciais e tributários, que já foram pagos.
Vale ressaltar que alguns herdeiros receberam o dinheiro extrajudicialmente,
de maneira que eventual transferência de valores para a conta judicial pode
gerar discussões contratuais.
Assim, encerrado o inventário, com o trânsito em julgado da sentença de partilha, o
espólio foi extinto e substituído pelos herdeiros. Isso porque, com a divisão, os bens
e direitos passam a integrar o patrimônio destes.
O Código de Processo Civil preceitua no
que, transitada em julgado a
art. 655
sentença de partilha, o herdeiro receberá os bens que lhe tocarem e o formal de
partilha.
No
dispõe-se que “o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas,
art. 796,
feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e
na proporção da parte que lhe coube.” Essa é a hipótese no caso concreto,
visto que as obrigações assumidas por A.P. foram transferidas ao espólio e,
com sua extinção, aos herdeiros.
Não há como reconhecer a quitação da área, já que extrapola a seara do
inventário, tratando-se de questão de alta indagação, que deverá ser enfrentada
em via própria (art. 612 do CPC).
Além disso, não sendo o caso de promover emendas à partilha devidamente
estipulada (art. 656 do CPC), é indevida a pretensão de ampliar o objeto da ação de
inventário para nela resolver os negócios jurídicos de terceiros adquirentes dos bens
que antes pertenciam ao de cujus.

Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou o art. 1.022, inciso II,
do Código de Processo Civil, por omissão ao não analisar a competência do juízo do
inventário para determinar o depósito judicial e a baixa de averbação na matrícula do
imóvel. Alegam, ainda, ofensa ao
do CPC, considerando que a sentença
art. 502
homologatória da partilha já havia determinado que os pagamentos fossem feitos nos
autos do inventário, e que o acórdão desrespeitou os limites da coisa julgada ao exigir a
propositura de ação própria.
Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem se
manifestou, expressamente, sobre a possibilidade de se julgar, no âmbito do inventário,
as questões contratuais referentes ao depósito judicial, bem como acerca do conteúdo da
sentença que homologou a partilha. Sendo assim, não há que se falar em omissão no
tocante a esses pontos, nem, portanto, em violação do
do CPC.
art. 1.022
Ademais, no tocante à alegação de violação à coisa julgada formada pela
sentença homologatória, veja-se que, ao contrário do alegado nas razões do recurso
especial, esta não determinava o depósito judicial para fins de quitação do débito
contratual, mas de pagamento de débitos judiciais e tributários. Alterar esse fundamento
exigiria reexaminar o conteúdo dessa sentença, o que é obstado pelo enunciado da
Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52573666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:24
Código de Controle do Documento: a3205eb7-28c2-4374-9a5f-fbfe73eb205d

Ademais, cumpre destacar que, segundo o Tribunal de origem, não seria
possível, sem a devida produção probatória, reconhecer a quitação do débito e,
consequentemente, determinar a averbação da propriedade do imóvel, tendo em vista
que parte dos valores devidos foi transferida diretamente a alguns herdeiros - ou seja,
fora dos autos do inventário -, outra parte teve seu recebimento recusado por uma das
herdeiras e, por fim, o restante deve ser partilhado entre os herdeiros de credor falecido.
A conclusão de que o depósito deve ocorrer pelas vias próprias observou o
disposto no
do CPC, segundo o qual: "O juiz decidirá todas as questões de
art. 612
direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo
para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas".
Assim, não merece reforma o acórdão recorrido.
Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa parte,
nego a ele provimento.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52573666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:24
Código de Controle do Documento: a3205eb7-28c2-4374-9a5f-fbfe73eb205d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.139.619 / MT
Número Registro: 2024/0148026-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00395760620148110041
00429762820148110041
10156291420238110000
395760620148110041
429762820148110041
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NATAL APARECIDO DELIBERALLI
RECORRENTE : JUSSARA MARIA GRAPIGLIA
RECORRENTE : DIVINO DE LIBERALI
RECORRENTE : NEUZA VITALIANO DE LIBERALI
RECORRENTE : AUREO DELIBERALLI
RECORRENTE : MARIA APARECIDA SECUNDES DELIBERALLI
ADVOGADO
: ABEL SGUAREZI - MT008347O
RECORRIDO
: AGDA CRISTIANE PACOLA
ADVOGADOS
: HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - MT012867
MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - MT014560
RECORRIDO
: GUILHERME PACOLA NETO
ADVOGADOS
: HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - MT012867
MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - MT014560
RECORRIDO
: MARIA LAISE PACOLA
ADVOGADOS
: HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - MT012867
Documento eletrônico VDA52791866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:44:53
Código de Controle do Documento: 748c07d4-6c43-4daf-b363-2d707d592ec3

MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - MT014560
RECORRIDO
: SUELY PEREIRA DE SOUZA PACOLLA
RECORRIDO
: ELIZANGELA MONTEIRO REIS E SILVA MOIMAZ
RECORRIDO
: LUCIANO MONTEIRO REIS E SILVA
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES - MT004659
JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - MT004700
ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - MT008233
DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - MT015159
RECORRIDO
: JOSE ANTONIO PACOLLA - ESPÓLIO
RECORRIDO
: ELIZABETH REGINA PACOLA
RECORRIDO
: LINDALVA DAS GRACAS MONTEIRO PACOLLA
ADVOGADO
: GAMALHER CORRÊA JUNIOR - SP162749
RECORRIDO
: ROBSON MONTEIRO REIS E SILVA - ESPÓLIO
RECORRIDO
: A R E S Z (MENOR)
REPR. POR
: O R R Z
ADVOGADOS
: WILBER NORIO OHARA - MT008261
LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - MT016694S
INTERES.
: ALICE DE MELO PACOLLA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
01/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:44:53
Código de Controle do Documento: 748c07d4-6c43-4daf-b363-2d707d592ec3